Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709101-90.2024.8.07.0007 APELANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO 1. LEANDRO SERVIÇOS DE CAPOTARIA LTDA alega “a nulidade das intimações, tendo em vista que não houve intimação em nome do seu causídico” (id. 65621188, pág. 1). 2. Postula o “desarquivamento dos autos, bem como devolução do prazo recursal par a realização do ato processual em debate” (id. 65621188 - Pág. 4). 3. Analisando os autos, verifica-se que foi certificada a disponibilização do despacho que determinou o recolhimento das custas no Diário de Justiça Eletrônico- DJe em 20/9/2024 (id. 64239824), bem como a disponibilização da decisão de não conhecimento do recurso no DJe em 7/10/2024 (id. 64890934). 4. Em consulta ao DJe, edição 180/2024, pág. 424, disponibilizado no dia 20/9/2024, verifica-se que a regularidade da intimação, constando o nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. Confira-se: “N. 0709101-90.2024.8.07.0007 - APELAÇÃO CÍVEL - A: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA. Adv(s).: RJ152121 - BRUNO MEDEIROS DURAO. R: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Adv(s).: SC20875 - JULIANO RICARDO SCHMITT. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709101-90.2024.8.07.0007 APELANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que se trata de ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais e que a r. sentença indeferiu a petição inicial por ausência de emenda e por não recolhimento das custas (id. 63745054). O apelante-autor postulou na inicial os benefícios da gratuidade de justiça, que foi indeferido na r. decisão de id. 63745051. Da referida decisão foi interposto o AGI no 0721729-35, que concedeu efeito suspensivo e determinou a comprovação da hipossuficiência financeira. Após, o apelanteautor formulou pedido de desistência no mencionado recurso, que foi homologado (id. 63745714). Preclusa a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, ao apelante-autor para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 13 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora” (grifo nosso) 5. Da mesma forma, a decisão de não conhecimento do recurso foi regularmente disponibilizada no DJe, edição no 191/2024, pág. 439. Confira-se: “N. 0709101-90.2024.8.07.0007 - APELAÇÃO CÍVEL - A: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA. Adv(s).: RJ152121 - BRUNO MEDEIROS DURAO. R: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Adv(s).: SC20875 - JULIANO RICARDO SCHMITT. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709101-90.2024.8.07.0007 APELANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO 1. LEANDRO SERVIÇOS DE CAPOTARIA LTDA interpôs apelação (id. 63745057) da r. sentença (id. 63745054) proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais proposta contra ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 2. O apelante-autor postulou na inicial os benefícios da gratuidade de justiça, que foi indeferido na r. decisão de id. 63745051. Contra a referida decisão foi interposto o AGI no 0721729-35, que concedeu efeito suspensivo e determinou a comprovação da hipossuficiência financeira. Após, o apelante-autor formulou pedido de desistência no mencionado recurso, que foi homologado (id. 63745714). 3. Preclusa a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, o apelante-autor não comprovou o preparo do recurso no momento de sua interposição. 4. Intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo (id. 64009703), o apelante-autor não se manifestou (id. 64630036). 5. O art. 1.007, caput e §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: ?Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.? (grifo nosso) 6. Assim, o recolhimento do preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou, em dobro, nos termos acima transcritos. 7. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. 8. Intimemse. 9. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora” (grifo nosso) 6. Assim, considerando que as intimações foram regularmente publicadas em nome do Advogado constituído, não está configurada a nulidade da intimação e o cerceamento de defesa. 7. Isso posto, indefiro o pedido de devolução do prazo recursal. 8. Intimem-se. 9. À Secretaria da Turma para certificar o trânsito em julgado da decisão de não conhecimento do recurso, após, retornem os autos ao Juízo de Origem. Brasília - DF, 4 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora